Tribunal: TJMT
Processo: 1028840-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028840-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA - CPF: 518.879.599-04 (AGRAVANTE), ADRIANO ELETRO LTDA - CNPJ: 31.423.068/0001-07 (AGRAVADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO PEDIDO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, extinguiu parcialmente o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de danos morais, por inépcia da petição inicial, diante da ausência de individualização do valor pleiteado. Na mesma decisão, foi fixada verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de quantificação do pedido de indenização por dano moral autoriza o reconhecimento da inépcia da inicial e a extinção parcial do processo sem resolução de mérito; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção parcial do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 exige que o autor atribua valor certo à causa, inclusive nas ações indenizatórias por danos morais, conforme o disposto nos
arts
. 291 e 292, inciso V, do CPC.

4.
A ausência de quantificação do pedido de indenização por dano moral impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, justificando a extinção do pedido sem resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 330, §1o, II, e 485, I, do CPC.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais é pacífica ao exigir a individualização do pedido de dano moral, mesmo que por meio de valor estimado ou simbólico.

6.
Ultrapassada a fase de estabilização da demanda, não cabe ao juízo determinar de ofício a emenda da petição inicial, sendo necessária manifestação da parte autora ou anuência da parte contrária, nos termos dos
arts
. 321 e 329 do CPC.

7.
A extinção parcial do feito configura sucumbência autônoma, autorizando a fixação de honorários advocatícios proporcionalmente à parte vencida, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de quantificação do pedido de indenização por danos morais autoriza o reconhecimento da inépcia da petição inicial e a extinção parcial do processo sem resolução de mérito.
2.
A formulação de pedido genérico na hipótese de dano moral não é admitida à luz do CPC/2015, que exige a individualização da pretensão.
3.
A extinção parcial da ação por inépcia configura sucumbência específica, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios proporcionalmente à pretensão rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 291, 292, V, 322, 324, 330, §1o, II, 321, 329, 485, I, e 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1837342/PR, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe

07.05.2020;

TJ/MT, Apelação no 0006725-95.2016.8.11.0055,
rel.a
Des.a Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho,
DJe
13.11.2017;

TJ/RS, AI no 70083958553, rel. Des. Heleno
Tregnago
Saraiva,
DJe
05.05.2020;

TJ/MG, AI no 2590198-18.2024.8.13.0000, rel. Des. Christian Gomes Lima,
DJe
17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA
, em face da decisão proferida
pelo
MM. Juiz de Direito

Bruno César
Singulani
França da 1
a
Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, que nos autos da
Ação de
Rescisão Contratual e Restituição de Valores com Indenização por Danos Morais e Materiais
,
movida

por

si contra
ADRIANO ELETRO LTDA
.
,
julgou parcialmente extinto o feito, sem resolução do mérito, exclusivamente quanto ao pedido de condenação por danos morais, ao fundamento de inépcia da petição inicial nesse ponto, por ausência de individualização da pretensão e vedação ao pedido genérico, nos termos do art. 324 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que é possível a formulação de pedidos genéricos nos casos em que não se puder, desde logo, determinar as consequências do ato lesivo
,
hipótese típica das ações de compensação por dano moral
.

Assevera que
a decisão incorre em equívoco ao aplicar à hipótese os critérios de
determinabilidade
próprios dos pedidos de dano material, ignorando a natureza ontologicamente ilíquida da indenização por dano moral, cujo arbitramento compete ao juiz, segundo seu prudente arbítrio.

Argumenta que o pedido formulado na petição inicial é certo quanto à existência do direito e à sua causa, sendo apenas ilíquido quanto ao valor, o que, nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC, não compromete a regularidade da postulação.

No plano subsidiário, impugna a condenação em honorários advocatícios, por entender que o indeferimento de um dos pedidos não configura sucumbência relevante, sendo inaplicável a regra do art. 85 do C
ódigo de Processo Civil
na hipótese de extinção parcial sem julgamento de mérito, sobretudo por se tratar de parcela mínima da pretensão.

Evoca, nesse ponto, o art
igo
86, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil
, para afastar a sucumbência e, subsidiariamente, requer a aplicação do critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC, com a redução do percentual fixado.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a inépcia da inicial quanto ao pedido de indenização por dano moral e a
condenação em honorários, com o consequente prosseguimento regular do feito, ou, alternativamente, a exclusão ou modulação da verba honorária.

O
agravado apresentou contrarrazões (Id. 311400364)
, sustentando a correção da decisão agravada
que
observou corretamente os limites traçados pelo artigo 324 do Código de Processo Civil e pela jurisprudência dominante, notadamente no que se refere à exigência de individualização da pretensão indenizatória. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral do
decisum
hostilizado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, impende consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum
eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais
, que reconheceu a inépcia do pedido de indenização por dano moral por ausência de individualização do valor pleiteado, extinguindo-o sem resolução do mérito com fundamento no art. 330, §1o, II, c/c art. 485, I, ambos do CPC, bem como condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.

Eis, no que
pertine
, a decisão objurgada:

“[...]

Inicialmente, tem-se que a preliminar de inépcia da inicial

quanto ao pedido genérico e indeterminado de indenização por danos morais,

merece acolhimento.

É cediço que o ordenamento jurídico veda a elaboração de

pedido genérico, a ser determinado no curso da ação. Como regra geral, a parte

deve, já na exordial, individualizar a sua pretensão, formulando pedido certo e

determinado, nos termos do caput dos artigos 322 e 324 do CPC. Senão,

vejamos:

‘
Art. 322. O pedido deve ser certo.

Art. 324. O pedido deve ser determinado
’
.

Nessa esteira, sobre o pedido genérico, Humberto Theodoro

Júnior adverte que a indeterminação nunca pode ser total ou absoluta. Nas ações

indenizatórias, por exemplo, deve o autor especificar o prejuízo a ser ressarcido,

bem como fundamentar o seu direito à reparação
.
[...]

In
casu
, tenho que o pedido em discussão - condenação do

requerido no pagamento de indenização por danos morais face a sua deficiência

na prestação do serviço - não se enquadra na hipótese do inciso II do art. 324 do

CPC, já que as consequências dos atos já estavam sedimentadas quando do

ajuizamento da ação, uma vez que,
conforme narrado pelo autor, os silos seriam

utilizados para armazenamento dos produtos da safra de 2022/2023, iniciada em

dezembro de 2022 e finalizada em janeiro de 2023, data que precede à

propositura da demanda.

Sendo assim, diante da elaboração de pedido, sem a devida

individualização da pretensão pela parte autora, tenho que o reconhecimento da

inépcia da inicial, em relação ao pleito de indenização com dano moral, com

consequente julgamento sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, relativamente ao pedido de

indenização por danos morais, nos termos do artigo 485, I, e art. 330, I, §1o, II,

todos do Código de Processo Civil.

Outrossim, julgo prejudicada a impugnação ao valor atribuído à

causa, haja vista a emenda à exordial empreendida pelo autor ao ID 157587225,

por meio da qual foi retificado o referido montante, adequando-o ao proveito

econômico que se pretende obter com a presente demanda.

[...]” (Id.
309526371 - Pág. 65
).

O presente recurso de agravo de instrumento insurge-se contra a decisão que, nos autos da ação originária, indeferiu o pedido de indenização por danos morais formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a inicial não atendeu ao requisito previsto no artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, ao deixar de quantificar o valor pretendido, resultando na extinção parcial do feito quanto a essa pretensão.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o pedido de dano moral foi formulado de maneira genérica, sem a correspondente fixação do valor pretendido.

Nos termos do art. 291 e do art. 292, V, do CPC, é exigido que seja atribuído valor certo à causa, mesmo que o conteúdo econômico da pretensão não seja de imediata mensuração, o que se aplica inclusive às ações indenizatórias fundadas em dano moral.
Vejamos:

“
Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
”
.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido
;
”

A sistemática do Novo CPC impõe, portanto, que o autor da demanda indique expressamente o
quantum
indenizatório pretendido, sendo este valor também utilizado como base para o cálculo do valor da causa.

Contudo, a possibilidade de formulação de pedido genérico, anteriormente admitida pela jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, restou superada com o advento da nova legislação processual civil.

Ainda que se admita a dificuldade de quantificação exata do dano moral, tal fato não exime a parte autora de indicar um valor simbólico ou estimado, necessário à regularidade da peça inaugural e ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça e dos
Tribunais:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU EM PARTE A PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO INDETERMINADO QUANTO AO PRÓPRIO DIREITO À REPARAÇÃO EM SI. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

[...]

3.
Embora seja possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos materiais na hipótese de impossibilidade de determinar as consequências do ato ou do fato, não pode ser indeterminado quanto ao próprio direito à reparação em si, ou seja, a pretensão autoral deve estar corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes
. 4. Agravo interno no recurso especial não provido
”
.

(STJ
, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 1837342
/
PR,
r
elator
a
Ministra N
ancy Andrighi
,
DJe
07/05/2020)
.

“[...]
O valor da causa é requisito formal da petição inicial, e, consoante artigo 291 do CPC/15, “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Destacado que perfeitamente possível delinear a quantificação do dano moral, tem-se que não se insere o caso na hipótese de impossibilidade de se mensurar consequências do ato ou fato, posto que a negativa de cobertura do plano de saúde por si só já enseja uma afronta a dignidade da pessoa. Nesse passo, a par de tal digressão, tem-se que apesar de haver uma
possibilidade de pedido genérico, deve haver atribuição de valor simbólico à causa, portanto, ainda que seja genérico, o pedido deve conter especificações mínimas que permitam ao réu identificar corretamente a pretensão do requerente, garantindo ao requerido seu direito de
defesa .
“[...] 1. Com o Novo Código de Processo Civil em vigor, restou superado o antigo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, onde era permitida a formulação de pedido genérico da indenização por dano moral, que resultava no afastamento do pedido indenizatório do cálculo do valor da causa; o art. 292, inciso V, do Novo CPC esclareceu que até mesmo na ação indenizatória fundada em dano moral deverá o autor especificar o prejuízo que pretende ver ressarcido, permitindo, assim, a observância do real valor econômico almejado pelo autor para o cálculo do valor da causa. 2. Nos termos do art. 292, inciso VI, do Novo CPC, existindo pedidos cumulados, estes deverão ser conjuntamente observados para o cálculo do valor da causa”. (AI 83154/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)
[...]”.

(TJ
/
MT
, Primeira Câmara de Direito Privado, a
pelação 0006725
-
95
.
2016
.
8
.
11
.
0055,
r
elator
a Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho,
Dje
13/11/2017)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
Tendo em vista que o autor postulou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais de maneira genérica, deixando de atender o artigo 292, V, do CPC, mesmo que oportunizada a emenda da inicial, não há o que modificar na decisão agravada que acolheu a preliminar de inépcia quanto ao pedido de dano moral, com fundamento no art. 330, inc. I, do
CPC. Ademais, após a contestação, apenas seria possível acolher o pedido do autor de emenda da inicial, com a anuência do réu, na forma do artigo 329, II, do CPC, com o que não concordou a parte contrária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”
.

(TJ
/
RS
,
Décima Oitava Câmara Cível
, agravo de instrumento
70083958553,
r
elator
Desembargador
Heleno
Tregnago
Saraiva,
Dje
05/05/2020)
.

No caso concreto, o feito já
se
encontrava regularmente
angularizado
, com a citação da parte ré e oferecimento de contestação, sem que o agravante tivesse requerido a emenda à inicial para a devida quantificação do pedido.

Em situações como essa, o entendimento que prevalece é o de que, inexistindo requerimento de emenda pelo autor ou anuência da parte ré, não cabe ao magistrado determinar de ofício o aditamento da inicial após a estabilização da demanda, pois se trata de faculdade da parte autora, que deve ser exercida no tempo e forma previstos nos artigos 321 e 329 do CPC.

Diante disso, a decisão agravada deve ser mantida, por estar em consonância com o entendimento jurisprudencial atual, no sentido de que, ultrapassada a fase de estabilização da demanda e inexistindo requerimento de emenda pela parte autora, é legítima a extinção do pedido de indenização por danos morais quando formulado sem a devida quantificação, nos termos dos
arts
. 291, 292, inciso V, e 330, §1o, do CPC.

No tocante à verba honorária,
o entendimento jurisprudencial converge no sentido de que,
mesmo diante da extinção
parcial do feito, é cabível a fixação de honorários em favor da parte adversa quando configurada sucumbência específica e autônoma em relação à pretensão afastada, ainda que remanesçam pedidos principais em tramitação
:

“[...]
Tese de julgamento:
A fixação de honorários sucumbenciais é cabível quando há extinção parcial do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC. O critério da equidade para fixação de honorários advocatícios somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, sendo inaplicável quando a causa possui valor expressivo
. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 485 e 995. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.746 .072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão
Min .
Raul Araújo, Segunda Seção,
DJe
29/03/2019; TJMG, Agravo de Instrumento no 1.0000.22.181163-1/001,
Rel
.
Des. Habib Felippe Jabour, 18a Câmara Cível, j. 04/10/2022
”
.

(TJ
/
MG
,
21a Câmara Cível Especializada
, agravo de instrumento
2590198
-
18
.
2024
.
8
.
13
.
0000,
r
elator
Desembargador
Christian Gomes Lima
,
Dje

17/03/2025)
.

N
a hipótese,
a extinção do pedido de danos morais, por inépcia decorrente da ausência de quantificação, representou resultado processual adverso ao
agravante
, cuja consequência patrimonial justifica a imposição de verba honorária proporcional ao grau de sucumbência.

Ainda que a demanda prossiga em relação às demais pretensões, tal circunstância não afasta o caráter autônomo da sucumbência parcial experimentada, autorizando a condenação nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer, por fim, que o resultado do presente recurso não interfere no objeto do agravo de instrumento n.o 1025695-82.2025.8.11.0000, interposto pelo
agravado
, cuja análise se limita à controvérsia sobre o valor atribuído à causa pelo
agravante na
ação originária.

A manutenção da extinção do pedido de indenização por danos morais, ora confirmada, não repercute sobre o mérito daquele outro recurso, nem altera os parâmetros de sua apreciação, uma vez que eventual readequação do valor da causa, se procedente, não restabelecerá a pretensão extinta.

Assim, a decisão ora proferida não modifica o estado processual da ação quanto à exclusão do pedido de danos morais, tampouco compromete o julgamento autônomo e independente do agravo de instrumento manejado pelo
agravado
.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se a decisão que extinguiu o pedido de indenização por danos morais, por ausência de quantificação na petição inicial, conforme exigência dos
arts
. 291 e 292, inciso V, do Código de Processo Civil
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025